Tribunal: TJMT
Processo: 1026828-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026828-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVANTE), DANIEL GERALDES CRUZ - CPF: 841.095.481-87 (AGRAVADO), LUCAS WANDERLEY DE FREITAS - CPF: 060.484.106-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUPRIMENTO DE ASSINATURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE PADRÃO ICP-BRASIL. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para determinação de averbação de contrato de alienação fiduciária na matrícula de imóvel, visando garantir a eficácia do negócio jurídico entre as partes.

II.
Questão em discussão

2. Verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, com fundamento na exigência do padrão ICP-BRASIL para a assinatura do contrato e a ausência de manifestação do agravado para regularização.

III.
Razões de decidir

3. A exigência do padrão ICP-BRASIL para registro de
alienação fiduciária está amparada no art. 17, §1o, da Lei n. 6.015/1973. O agravante demonstrou o cumprimento de diversas tentativas extrajudiciais de regularização, bem como a probabilidade de direito, consubstanciada nos documentos anexados.

4. O registro de alienação fiduciária é essencial para a constituição da garantia e a eficácia perante terceiros, nos termos do art. 23 da Lei n. 9.514/1997. A urgência decorre do risco ao resultado útil do processo.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido para deferir a tutela de urgência, determinando ao cartório competente a averbação da ação na matrícula do imóvel.

Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência deve ser concedida quando comprovados a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXII; Lei n. 6.015/1973, art. 17, §1o; Lei n. 9.514/1997, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.131.398/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.08.2011.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1026828-96.2024.8.11.0000 de decisãoda 4a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Suprimento de Assinatura, indeferiu a tutela de urgência que o autor pleiteava a averbação do feito na matrícula n. 77.802, do 6° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3a Circunscrição de Cuiabá.

O agravante alega que firmou com o agravado instrumento particular com eficácia de escritura pública e pacto adjeto de alienação fiduciária de imóvel.

Aduz que o negócio foi precedido da portabilidade do financiamento imobiliário que ele tinha com o Banco Bradesco no qual foi dado em garantia uma casa residencial.

Diz que para assegurar a eficácia do negócio, buscou registrar o instrumento na respectiva matrícula.

Afirma que observou que o modelo de assinatura, então lançada pelo devedor fiduciante, não estava mais sendo aceito pelos Cartórios, os quais estavam exigindo a readequação para o padrão ICP-BRASIL.

Pontua que o notificou para a regularização, que foi recebida no endereço eletrônico dele, porém até o momento não houve resposta.

Assegura que isso impede que o contrato seja registrado e a garantia constituída.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
241373685
).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id.
257515671
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante
ajuizou a demanda relatando que
fimou
com o agravante “
instrumento particular com eficácia de escritura pública e pacto adjeto de alienação fiduciária de imóvel
”
com a finalidade de fazer a portabilidade do financiamento imobiliário que o agravado tinha com o Banco Brade
sco
, tendo como garantia fiduciária o imóvel
com matrícula n.
77.802 no 6° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3a Circunscrição de Cuiabá/MT.

Contudo,
ao solicitar
ao Cartório
o registro do contrato na matrícula
do imóvel, foi exigido que apresentasse instrumento contratual com assinatura das partes no “padrão ICP Brasil”, conforme art.
17, §1o
,
da Lei n. 6.015/73.

Pediu
a citação do réu para cumprimento da obrigação de fazer e, subsidiariamente, o suprimento judicial da assinatura, nos termos do art. 501 do CPC.

Pugnou pela antecipação da tutela
para que seja expedido ofício ao Cartório competente para averbação desta Ação na matrícula do imóvel
.

O art. 300 do CPC estabelece que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

O agravante comprovou a existência
do contrato firmado
com o agravado, o pagamento do valor ao Banco Bradesco
(
credor originário
), o pedido de registro enviado ao Cartório
e anexou diversos e-mails enviados ao agravado desde 27.12.2022 para tentar resolver a questão.

O art. 23 da Lei n.
9.514/1997 preceitua que “
Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título
”
.

Desse mo
do, a
averbação
neste caso
tem a finalidade de proteger o credor
,
dando ciência do ajuste a terceiros e tornando
eficaz a garantia ofertada
,
o que evidencia
a probabilidade do direito e também
o perigo de dano, sobretudo porque
o agravante
vem tentando resolver a questão extrajudicialmente desde 2022.

Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida
.

A propósito:

Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Averbação premonitória. Insurgência. Decisão mantida. Medida de caráter acautelatório, dotada de publicidade para evitar a aquisição dos bens por terceiros de boa-fé Ausência de prejuízo à parte adversa e reversibilidade da medida Artigo 828 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 21548671420238260000 São José dos Campos, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 13/07/2023, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para deferir a antecipação de tutela e determin
ar que seja feita a
averbação

desta Ação
no
imóvel com matrícula n.
77.802
, no
6° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3a Circunscrição
Imobiliária
de Cuiabá
, o que deverá ser providenciado pelo juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025